Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-60.2016.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição – Alegação de que o acórdão conteria omissão e contradição – Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam - Caráter infringente – Litigância de Má Fé - Caráter protelatório dos embargos declaratórios - Multa devida – Embargos rejeitados.